Tribunal: TJMT
Processo: 1005280-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005280-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA - CNPJ: 15.962.145/0001-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE O FATO DESCRITO NO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E A NATUREZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INSCRITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO CORRESPONDE À COBRANÇA DE ICMS POR ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsáveis indicados na Certidão de Dívida Ativa, mantendo a execução fiscal em face da empresa executada.

2.

A execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito inscrito em CDA, no valor de R$ 154.894,38, decorrente de suposta falta de recolhimento do ICMS por antecipação em razão de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito de mercadorias, além de cobrança vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

3.

A agravante sustenta a nulidade da CDA em razão da divergência entre o fato descrito no Termo de Apreensão e Depósito que originou a autuação fiscal e a natureza do crédito posteriormente inscrito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre o fato narrado no procedimento fiscal e a natureza do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa compromete os requisitos de certeza e liquidez do título executivo; e (ii) saber se a autuação fundada na ausência de equipamento eletrônico para emissão de notas fiscais em vendas externas caracteriza infração tributária, à luz do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Termo de Apreensão e Depósito que originou a autuação fiscal descreve situação relacionada, em tese, ao descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de equipamento eletrônico ou talonário para eventual emissão de notas fiscais em vendas realizadas fora do estabelecimento.

4.

A Certidão de Dívida Ativa, entretanto, registra crédito relativo à falta de recolhimento do ICMS por antecipação e cobrança vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, hipótese que pressupõe a ocorrência de fato gerador do imposto, circunstâncias não descritas no procedimento fiscal.

5.

A incongruência entre o fato narrado na autuação administrativa e a natureza do crédito tributário inscrito em dívida ativa compromete a certeza e a liquidez do título executivo, em afronta aos requisitos previstos na Lei no 6.830/1980 e no CTN.

6.

Além disso, o art. 600 do RICMS/MT estabelecia que o contribuinte poderia utilizar equipamento eletrônico denominado coletor de dados para emissão de notas fiscais em vendas externas, o que revela tratar-se de faculdade e não de obrigação tributária.

7.

A autuação baseada na ausência de equipamento facultativo e na declaração genérica de inidoneidade de documento fiscal fragiliza a consistência do lançamento tributário que fundamenta a execução fiscal.

8.

A verificação dos vícios decorre da análise de documentos constantes dos autos, o que autoriza o reconhecimento da nulidade do título executivo na via da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2022694 e do Termo de Apreensão e Depósito no 1140886-7, com a consequente extinção da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A divergência entre o fato descrito no procedimento fiscal e a natureza do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa compromete os requisitos de certeza e liquidez do título executivo. 2. O descumprimento de obrigação acessória não pode fundamentar a cobrança de ICMS por antecipação quando inexistente descrição de fato gerador do tributo.”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1026311-82.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FF PRODUTOS DE BORRACHARIA LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1000853-17.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade relativa à cobrança de créditos tributários inscritos na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2022694, reconhecendo a ilegitimidade passiva de corresponsáveis e determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

A agravante sustenta que a execução fiscal tem origem na Certidão de Dívida Ativa n.o 2022694, decorrente de aviso de cobrança gerado a partir do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1140886-7, lavrado em fiscalização realizada em 15/7/2019, quando veículo da agravante transportava mercadorias acompanhadas de nota fiscal relativa à remessa para venda fora do estabelecimento.

Afirma que o auto de infração foi lavrado sob a alegação de ausência de coletor de dados ou talonário para emissão de notas fiscais no momento da fiscalização, o que resultou na aplicação de penalidade administrativa e posterior inscrição do débito em dívida ativa. Sustenta, contudo, que o próprio termo de apreensão reconhece a existência da nota fiscal que acompanhava a mercadoria, inexistindo irregularidade no transporte.

Argumenta, ainda, haver divergência entre a autuação administrativa e o lançamento constante da CDA, pois o termo teria aplicado multa por descumprimento de obrigação acessória, enquanto a CDA registra infração relativa à falta de recolhimento de ICMS e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o que evidenciaria vício na constituição do crédito tributário.

Defende que os dispositivos do RICMS/MT que tratam da remessa para venda fora do estabelecimento tornam facultativa a utilização de coletor de dados e que, no momento da fiscalização, o veículo apenas estava em trânsito, com mercadoria acompanhada de documentação fiscal idônea. Sustenta, por fim, ser cabível o reconhecimento da nulidade da CDA em exceção de pré-executividade.

Requer a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da CDA e cancelar a cobrança executada.

Não foi formulado pedido de liminar.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a agravante apenas reiterou argumentos já analisados, sem demonstrar erro na decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, motivo pelo qual requer a manutenção do prosseguimento da execução fiscal.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante insurge-se contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA), determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, mas mantendo a cobrança do crédito tributário em face da empresa executada.

Sustenta a nulidade da CDA em razão da divergência entre o fato descrito no Termo de Apreensão e Depósito que originou a autuação e a natureza do crédito posteriormente inscrito em dívida ativa. Argumenta que os dispositivos do RICMS/MT relativos à remessa para venda fora do estabelecimento tornam facultativo o uso de coletor de dados e afirma que, no momento da fiscalização, o veículo apenas transitava com mercadorias acompanhadas de documentação fiscal idônea.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
FF Produtos de Borracharia Ltda
., para a cobrança de débito inscrito na CDA n.o 2022694, no valor de R$ 154.894,38, referente à suposta falta de recolhimento do ICMS decorrente de antecipação do imposto em razão de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito de mercadorias, além de cobrança vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

O recurso merece provimento.

Conforme documentado nos autos, a execução fiscal tem origem na Certidão de Dívida Ativa n.o 2022694, constituída a partir do Aviso de Cobrança n.o 2213285, decorrente do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1140886-7, lavrado em fiscalização realizada em 11/6/2019, ocasião em que veículo vinculado à agravante foi abordado em operação de fiscalização.

Da incongruência entre o fato descrito no TAD e o crédito inscrito na CDA

Ao se examinar a CDA n.o 2022694, verifica-se que o crédito foi inscrito sob a rubrica “falta de recolhimento do ICMS”, com referência à antecipação do imposto em razão de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito de mercadorias, além de cobrança relativa ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

Contudo, a análise do Termo de Apreensão e Depósito que originou a autuação revela que o fato narrado pela fiscalização não se refere à ocorrência de fato gerador do ICMS, nem à ausência de documentação fiscal da mercadoria transportada.

Conforme registrado no próprio TAD, o veículo transportava mercadorias acompanhadas de nota fiscal relativa à remessa para venda fora do estabelecimento. A irregularidade apontada consistiria no fato de que o condutor não portava equipamento eletrônico denominado coletor de dados nem talonário para emissão de notas fiscais no momento da venda ao consumidor final, circunstância considerada pela fiscalização como descumprimento de obrigação acessória prevista nos arts. 599 e 600 do RICMS/MT.

Portanto, o fato descrito no procedimento fiscal diz respeito, em tese, ao descumprimento de obrigação instrumental relacionada à operacionalização de vendas futuras fora do estabelecimento, consistente na ausência de instrumento apto à emissão de notas fiscais no momento da venda.

Essa circunstância evidencia clara incongruência entre o fato narrado na autuação administrativa e a natureza do crédito posteriormente inscrito em dívida ativa.

O sistema jurídico tributário distingue de forma expressa as obrigações principais das obrigações acessórias, conforme dispõe o art. 113 do Código Tributário Nacional. O descumprimento de obrigação acessória, em regra, enseja a aplicação de penalidade autônoma, consistente em multa administrativa, não se confundindo com a exigência de tributo.

No caso concreto, a autuação descreve suposto descumprimento de obrigação acessória, ao passo que a CDA registra crédito relativo à falta de recolhimento do ICMS por antecipação, o que pressupõe a ocorrência de fato gerador do imposto, bem como referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

Verifica-se, portanto, que a descrição do fato gerador constante da CDA não guarda correspondência lógica com a infração narrada no procedimento fiscal que lhe deu origem.

Tal inconsistência compromete a liquidez e a certeza do título executivo, requisitos indispensáveis à validade da Certidão de Dívida Ativa, conforme dispõe o art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e o art. 202 do CTN, que exigem a indicação clara da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário.

A jurisprudência é firme no sentido de que a divergência entre o fato gerador efetivamente apurado e a descrição constante da CDA compromete a validade do título executivo, por violação aos requisitos formais necessários à constituição do crédito tributário.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. (...)
Tese de julgamento: “1. A alteração da fundamentação legal da infração tributária após a fase recursal administrativa compromete a validade do lançamento, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.” (...)
(N.U 1026311-82.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/10/2025, publicado no DJE em 20/10/2025).

Importa destacar que a verificação dessa inconsistência decorre exclusivamente da análise dos documentos constantes dos autos — especialmente o Termo de Apreensão e Depósito, o Aviso de Cobrança e a própria Certidão de Dívida Ativa —, não sendo necessária a produção de prova adicional, o que autoriza o reconhecimento da matéria na via da exceção de pré-executividade.

Dos vícios na autuação fiscal

Ainda que assim não fosse, a própria autuação fiscal apresenta inconsistências relevantes.

O Termo de Apreensão e Depósito registrou que o veículo transportava mercadorias acompanhadas de nota fiscal relativa à remessa para venda fora do estabelecimento. Entretanto, considerou irregular a ausência de equipamento eletrônico denominado “coletor de dados”, bem como de talonário de notas fiscais para eventual emissão no momento da venda.

Ocorre que o regime normativo invocado pela fiscalização não estabelecia obrigação jurídica de utilização do referido equipamento.

Com efeito, o art. 600 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/2014), vigente à época dos fatos, dispunha que, nas vendas efetuadas fora do estabelecimento, o contribuinte
poderá
utilizar equipamento eletrônico de processamento de dados denominado “coletor de dados” para emissão das respectivas notas fiscais.

A utilização do verbo “poderá” revela tratar-se de faculdade conferida ao contribuinte para facilitar a operacionalização das vendas externas, e não de imposição normativa obrigatória.

Assim, a ausência do equipamento no momento da fiscalização não configura, por si só, infração à legislação tributária.

A interpretação adotada pela fiscalização, ao considerar irregular a inexistência do equipamento eletrônico, acaba por converter faculdade normativa em obrigação tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a instituição e a exigência de deveres tributários instrumentais.

Registre-se, ainda, que o art. 600 do RICMS/MT foi posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n.o 986/2024, com vigência a partir de 28/8/2024, circunstância que reforça a natureza meramente operacional do dispositivo regulamentar.

Além disso, o Termo de Apreensão e Depósito também declarou a inidoneidade da nota fiscal que acompanhava a mercadoria, com fundamento no art. 35-B, incisos I, II e VI, da Lei Estadual n.o 7.098/98.

Todavia, a análise do próprio TAD demonstra que tal enquadramento foi realizado de forma genérica e imprecisa.

Conforme consignado no documento fiscalizador, a irregularidade teria ocorrido porque “a operação está desacompanhada de documento de controle exigido pela fiscalização (talão de nota fiscal de venda), não está formalizado regularmente e não contém as indicações necessárias para a perfeita identificação da operação”.

Entretanto, tal fundamentação não indica, de forma concreta, quais elementos estariam ausentes ou de que modo o documento fiscal seria incapaz de identificar a operação.

Ao contrário, o próprio termo fiscal reconhece que as mercadorias estavam acompanhadas de nota fiscal de remessa para venda fora do estabelecimento, documento expressamente previsto na legislação tributária para viabilizar o transporte da mercadoria até a realização das vendas.

A circunstância de ainda não ter sido emitida nota fiscal correspondente à venda efetiva não torna automaticamente inidôneo o documento de remessa que acompanha a carga, sobretudo quando a própria legislação admite que a emissão do documento fiscal definitivo ocorra no momento da concretização da venda.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a administração tributária de demonstrar, de forma clara e precisa, os elementos que justificam o enquadramento da conduta do contribuinte na hipótese legal de infração.

A ausência de fundamentação específica quanto à alegada inidoneidade do documento fiscal, aliada ao fato de que a autuação se baseou na inexistência de equipamento cuja utilização era meramente facultativa, fragiliza a consistência do lançamento tributário que deu origem ao crédito inscrito em dívida ativa.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2022694 e do Termo de Apreensão e Depósito n.o 1140886-7, que fundamentam a Execução Fiscal n.o 1000853-17.2022.8.11.0041, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026